Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ARTIGOS 75, VIII, 103, 320, 321 E 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude do não atendimento integral da determinação judicial para emenda à petição inicial e apresentação de documentos essenciais à comprovação da regularidade de representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, por descumprimento de ordem de emenda e regularização da representação processual, são cabíveis no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC determina que, verificada a ausência de documentos essenciais ou irregularidades que possam dificultar o julgamento de mérito, o juiz deve conceder prazo para emenda da petição inicial. O parágrafo único prevê que, não cumprida a diligência no prazo assinalado, a petição inicial deve ser indeferida.
4. O art. 75, VIII, do CPC exige que a representação processual de pessoas jurídicas seja comprovada na forma de seus atos constitutivos, e o art. 103 estabelece a necessidade de procuração ad judicia para os advogados.
5. O apelante não apresentou os documentos necessários para comprovar a regularidade da representação processual, mesmo após dupla intimação para emenda da inicial. Documentos apresentados de forma extemporânea em sede recursal não suprem a omissão anterior.
6. O art. 76 do CPC admite a regularização da representação processual em fase recursal. No entanto, a documentação juntada pelo apelante em apelação não comprova a outorga de poderes pela empresa Recovery aos advogados, configurando irregularidade não superada. A jurisprudência do TJDFT confirma que o descumprimento de ordem de emenda justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, conforme os arts. 321, 330, IV, e 485, IV, do CPC (Acórdão 1875558, 07038277320238070010).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VIII; 103; 320; 321, parágrafo único; 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875558, 07038277320238070010, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 06/06/2024.

r